Tribunal: TJDFT
Processo: 0726042-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0726042-10.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: MAURO SERGIO ALVES DE SOUZA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião (ID 129877225 do processo n. 0002062-15.2017.8.07.0012) que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada pelo ora agravante contra Mauro Sergio Alves de Souza, indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa de bens passíveis de penhora nos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud. Em suas razões recursais (ID 37979230), narra o agravante que, em razão de pesquisas infrutíferas de bens penhoráveis do devedor nos sistemas Bacenjud, Renajud, Infojud e e-RIDFT o processo de execução foi suspenso, nos termos do art. 921 do CPC. Sustenta que, após o período de suspensão, requereu a renovação de pesquisa de bens do devedor junto aos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud, no entanto, esse pedido foi indeferido. Defende que a fundamentação do decisum impugnado “não se coaduna com os princípios de economia processual, celeridade processual, prestação jurisdicional, dentre outros, que norteiam os procedimentos aplicáveis ao processo de execução”. Argumenta que, “em que pese ser incumbência do credor indicar bens dos agravados para proceder-se à constrição, esta não afasta a necessidade de atuação do Judiciário, pois, dada a natureza e utilidade dos sistemas conveniados, mormente os sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud, proporcionam maior efetividade e celeridade na prestação jurisdicional”. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de determinar a realização de “pesquisa de bens do agravado nos sistemas informatizados Sisbajud, Renajud e Infojud, inclusive com a reiteração de pesquisa, via ‘teimosinha’, em relação ao sistema Sisbajud”, a fim de evitar a extinção do processo de execução. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Sem recolhimento do preparo, em razão da indisponibilidade do sistema de emissão de guias no momento da interposição do recurso (ID 37979250). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Anote-se que, ao ID 129877225 do processo de referência, o exequente, ora agravante, apresenta petição requerendo a realização de nova pesquisa via sistema Sisbajub, Renajud e Infojud em nome do devedor para a localização de ativos financeiros penhoráveis. O magistrado a quo indeferiu o pedido nos seguintes termos (ID 129877225): O processo foi arquivado por ausência de bens do executado. O exequente pede o desarquivamento do processo a fim de serem realizadas diligências de busca por bens do devedor via SIBAJUD, RENAJUD, e-RIDF e INFOJUD. O pedido não merece prosperar. Com efeito, uma fez arquivado o processo por ausência de bens, somente se justifica o desarquivamento, na forma do §3o, do art. 921 do CPC se houver apresentação de elementos que comprovem minimamente a alteração da situação financeira do executado. No caso, o exequente limita-se ao pedido de buscas sem colacionar prova mínima, o que contraria a previsão legal e a jurisprudência do TJDFT. (...) Ante o exposto, indefiro o pedido de ID 129136677. Em análise aos autos de origem, verifica-se o processo foi, inicialmente, ajuizado como busca e apreensão de veículo, na forma do Decreto-lei n. 911/69, em 2/6/2017, e, após, convertido em execução de título extrajudicial, em 17/7/2018. Foram, então, realizadas diligências no sentido de encontrar bens do devedor (Bacenjud – ID 42347839, Renajud – ID 42347874, Infojud – ID 42347752, e-RIDFT – IDs 46512931 e 80474435 e Sisbajud – ID 79603646), muito embora não se tenha obtido sucesso na satisfação da dívida exequenda. Assim, o processo foi suspenso e os autos, provisoriamente arquivados (IDs 45067896 e 79713520). Diante das diligências já efetuadas e do fato de não existir, de plano, configuração de urgência da medida vindicada, o aguardo do julgamento de mérito do agravo não revela risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Reforça esse entendimento a circunstância de que os autos estavam no arquivo provisório, justamente pela ausência de localização de bens penhoráveis do devedor. De acordo com a sistemática do art. 921, III, e §§, do CPC, não há o risco, de imediato, de extinção da execução. Ademais, há possibilidade de desarquivamento do feito, se a qualquer tempo forem encontrados ativos aptos à penhora, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência de um dos requisitos autorizadores da concessão da antecipação da tutela recursal. Por fim, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento do preparo recursal, na forma do art. 1.007, § 6o, do CPC. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 9 de agosto de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora